Tribunal: TJDFT
Processo: 0724624-40.2023.8.07.0020
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0724624-40.2023.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: LUCAS LOPES DA SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Nada a prover quanto ao pedido de ID 78836282, pois, além da ausência de previsão legal, quanto à justificativa apresentada, o prazo para a apresentação das razões de apelação ainda não se esgotou. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 1 de dezembro de 2025 17:01:48. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator